Tribunal: STF
Processo: Rcl 63189
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido feito na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0010865-21.2022.5.03.0061 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 19). 



    A embargante afirma que: 



    “[...] a decisão proferida pelo D. Ministro Relator foi omissa em relação ao tópico ii e iii do pedido liminar, tendo se pronunciado apenas em relação a suspensão dos atos executórios nos autos do processo de nº 0010865-21.2022.5.03.0061.



    Importante destacar que o valor indevidamente bloqueado está causando prejuízos a empresa, pois o montante é essencial para o pagamento de funcionários e fornecedores. A manutenção do bloqueio coloca em risco a continuidade das atividades desempenhadas pela Reclamante, motivo pelo qual requer-se a determinação de desbloqueio..” (doc. eletrônico 23, p. 3). 



     É o relatório. Decido. 



    Não há omissão, contradição ou obscuridade.



    Em seu pedido, o reclamante somente fez referência expressa aos autos 0010865-21.2022.5.03.0061 (doc. eletrônico 1, 7).



     Em decisão monocrática, determinou-se a cassação da decisão reclamada e a suspensão do processo 0010865-21.2022.5.03.0061, sem distinguir entre as fases de conhecimento ou de cumprimento de sentença.



    Com a cassação imposta, caberá ao juiz de primeiro grau reclamado cumprir a decisão superior que nulificou a sua decisão, com as consequências decorrentes. Por ora, não cabe, nesta reclamação constitucional, proferir decisão sobre levantamento de penhora ou liberação de valores em favor da reclamante.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator